Tribunal: TJMT
Processo: 1004170-26.2025.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004170-26.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RUBENS VIDAL ANDRADE - CPF: 045.551.201-91 (RECORRENTE), KETTY NAYARA VILAS BOAS DE ARRUDA - CPF: 061.243.001-41 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. ALEGAÇÃO DE “BIRD STRIKE”. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de cancelamento e atraso de voos, condenando-a ao pagamento de R$ 7.000,00, com juros e correção monetária. A recorrente sustenta excludente de responsabilidade em razão de caso fortuito (colisão com ave – bird strike), inexistência de dano moral e adequação da assistência prestada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada colisão com ave configura caso fortuito apto a afastar a responsabilidade civil da companhia aérea; e (ii) estabelecer se o atraso e a assistência prestada justificam a indenização por danos morais fixada em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre passageiro e companhia aérea é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor de forma prioritária e prevalente, sendo o Código Brasileiro de Aeronáutica aplicável apenas de modo subsidiário e complementar.

4.

A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de caso fortuito externo.

5.

O bird strike alegado não foi comprovado por documentação técnica idônea (relatório de ocorrência, registro de manutenção ou comunicação à autoridade aeronáutica), configurando fortuito interno, inerente ao risco da atividade, que não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor.

6.

Restou demonstrada falha na prestação do serviço, diante do cancelamento de voos, atraso total de 24 horas, ausência de comunicação prévia e assistência material tardia, impondo o dever de indenizar.

7.

O valor arbitrado mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A colisão com ave (bird strike) constitui fortuito interno, inerente à atividade de transporte aéreo, não excludente da responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2.

Configura falha na prestação do serviço o cancelamento de voo com atraso superior a 24 horas, ausência de comunicação adequada e assistência material insuficiente ao passageiro.

3.

O dano moral decorrente de atraso excessivo em voo é presumido (in re ipsa), sendo devida a compensação pecuniária proporcional à gravidade da situação.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004170-26.2025.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Cáceres

Recorrente(s):

Tam Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):

Rubens Vidal Andrade

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR a reclamada a pagar a reclamante a título de danos morais, a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com incidência de juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, e correção monetária a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

Considerando não haver convenção em contrato da taxa de juros e índice de correção monetária, fixo para os juros de mora a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme art. 406, § 1o, c/c art. 389, ambos do CC, uma vez que aquela taxa contempla tanto os juros moratórios quanto a correção monetária. Em relação à correção monetária, fixo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo, conforme prevê o art. 389, parágrafo único, do CC.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95
.”

Em suas razões recursais, a empresa ré, ora recorrente, sustenta, em síntese, que o cancelamento do voo ocorreu por caso fortuito/força maior, em razão de colisão com ave (
bird strike
), fato imprevisível e alheio à sua atuação, o que afastaria sua responsabilidade civil. Afirma ter prestado assistência e reacomodação adequadas aos passageiros e que o ocorrido não ultrapassa mero aborrecimento cotidiano. Defende, ainda, a inexistência de prova do dano moral, invocando o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, que condiciona a indenização à demonstração do prejuízo efetivo.

Conforme se extrai dos autos, o autor adquiriu passagens aéreas para deslocar-se de Palmas/TO até Cuiabá/MT, com conexão em Guarulhos/SP, itinerário composto pelos voos LA3395 (Palmas–Guarulhos) e LA3274 (Guarulhos–Cuiabá). O voo inicial, LA3395, estava programado para decolar às 03h10 do dia 18/02/2025, mas foi cancelado sem aviso prévio, sendo o passageiro reacomodado apenas às 18h25 do mesmo dia, ou seja, com atraso superior a 15 horas já na origem.

O atendimento no balcão da companhia somente ocorreu após as 21h, e o transporte até o hotel concedido se deu por volta de 01h40 da madrugada, demonstrando que a assistência material foi prestada de forma tardia.

Posteriormente, o autor embarcou no voo LA3833 (Palmas–Guarulhos) às 18h50, chegando em São Paulo por volta das 22h04, mas o voo de conexão LA3274 (Guarulhos–Cuiabá), com saída prevista para 23h50 do mesmo dia, também foi cancelado, sem que houvesse comunicação prévia adequada. Apenas na manhã seguinte, em 19/02/2025 às 09h45, foi reacomodado no voo LA3638 (Guarulhos–Cuiabá), chegando ao destino final às 11h00, ou seja, com 24 horas de atraso em relação ao horário originalmente previsto (11h00 do dia 18/02/2025), conforme comprovado nos documentos juntados à inicial.

Pois bem. Inicialmente, cabe destacar que não procede a alegação de aplicação exclusiva do Código Brasileiro de Aeronáutica, pois a relação é de consumo e atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas de ordem pública prevalecem, sendo possível apenas a aplicação conjunta e complementar do CBA, sem afastar as garantias consumeristas.

Em que pese os argumentos da recorrente, a análise do conjunto probatório não corrobora as alegações defensivas. A companhia não produziu prova técnica específica da suposta colisão com ave, limitando-se a alegações genéricas e a citações doutrinárias, sem relatório de ocorrência, comunicação à autoridade aeronáutica ou documento de manutenção da aeronave que individualize o evento. Assim, o “
bird strike
” alegado não se comprova de modo idôneo e, ainda que existente, constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade aérea.

Portanto, o argumento de força maior não se sustenta, primeiro, porque a ré não comprova documentalmente a ocorrência do evento, e segundo, porque o atraso em Guarulhos decorreu de cancelamento diverso, sem relação causal com o suposto impacto com aves, o que reforça a natureza interna e previsível do risco da atividade aérea., incapaz de afastar a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC,
in verbis:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Os elementos constantes dos autos evidenciam que o autor permaneceu por longas horas no aeroporto, sem comunicação eficiente e sem apoio adequado, sendo encaminhado a hotel apenas na madrugada, o que confirma a falha na prestação do serviço.

O
quantum
indenizatório fixado revela-se proporcional e adequado ao caso, considerando o tempo de espera, a condição pessoal do passageiro idoso e o caráter pedagógico da condenação.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025